Tribunal: TJES
Processo: 5011980-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011980-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO HERMINIO BORTOLUZZI DE PAULA PIRES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011980-88.2022.8.08.0000

AGVTE:
JOÃO HERMINIO BORTOLUZZI DE PAULA PIRES

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CERATOCONE. DOENÇA OCULAR QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO AGENTE. RECURSO PROVIDO.

I
– É reconhecido na jurisprudência que as normas trazidas no edital do concurso devem reger a atuação da Administração e dos candidatos.

II –
O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.

I
II
– A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se uma patente ilegalidade, passível de ser afastada pelo magistrado.

IV
– Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011980-88.2022.8.08.0000

AGVTE:
JOÃO HERMINIO BORTOLUZZI DE PAULA PIRES

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu o pleito liminar do recorrente, que consistia na continuidade dele no certame para Soldado Combatente da Polícia Militar do ES.

Em síntese, o recorrente foi considerado inapto na etapa de avaliação médica em razão de ser portador de ceratocone, uma doença hereditária ocular que acomete especificamente a córnea.

O magistrado singular pontuou que as funções do cargo pretendido exigem vigor físico e que o edital já previa que a inaptidão na etapa de avaliação médica impediria a continuidade do candidato.

Neste grau de jurisdição foi deferida a antecipação da tutela recursal possibilitando a continuidade do recorrente no certame.

Esse é o breve escorço fático.

Sem delongas, entendo que a hipótese é de provimento recursal.

Explico. Não olvido que
a previsão editalícia dev
a
ser entendida como a lei do concurso, entrementes, previsões capazes de aviltar o ordenamento jurídico pátrio devem ser passíveis de correção por este Poder.

E no caso em tela, ao menos pelos elementos trazidos nesta fase recursal, a exclusão do recorrente afigura-se medida deveras desarrazoada.

Isto, porque a doença em comento (Ceratocone), além de estar apresentada em grau reduzido no recorrente, ainda é absolutamente passível de correção, como demonstrado em laudo médico apresentado nos autos.

Outrossim, não há indício de que o quadro clínico do recorrente seja capaz de macular o exercício das atividades diárias de um Soldado Combatente, o que me faz concluir, ao menos em sede de agravo de instrumento, pela possibilidade de continuação dele no certame.

Noutra plana, para além da robustez dos argumentos do recorrente, penso que
periculum in mora
também se faz presente e decorre, por óbvio, da possibilidade do recorrente ser preterido no concurso ao deixar de realizar as etapas seguintes, mormente considerando o êxito até então.

Ademais, impor tal óbice ao recorrente neste momento poderia ocasionar um prejuízo ao próprio ente estatal, uma vez que sendo reconhecido o direito apontado na exordial ao final da demanda, o custo para realização das etapas do certame somente para um candidato é deveras elevado.

Registre-se que, reiteradamente, este Eg. Tribunal trilha o entendimento no sentido de que sendo uma hipótese de deficiência visual em que é possível a correção por outros meios não há que se falar em fator impeditivo para o exercício na carreira militar, vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. CORREÇÃO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. remessa CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
1- Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível. 2
-Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades já manifestou o entendimento de que podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes ou cirurgia, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional
.
[...]. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180188245, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IRRAZOÁVEL. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme amplo entendimento deste E. TJES, ¿a desclassificação de candidato por motivo de disfunção visual, passível de correção, é ilegal, ainda que seja para a carreira da Polícia Militar. [¿]. Comprovado que a utilização de óculos ou lentes corretivas confere ao candidato a acuidade visual exigida no edital, que também prevê a aferição da aptidão visual com correção, é ilegal sua exclusão do certame por disfunção visual.¿ (TJES; RN 0009031-85.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01⁄12⁄2015; DJES 04⁄12⁄2015)
. 2.
No caso, o laudo oftalmológico de fls. 180 comprova que o requerente possui miopia passível de correção com óculos e lente de contato, não sendo razoável a sua eliminação do certame por tal motivo, ainda mais levando em consideração que tal deficiência visual não causa incapacidade para o exercício das funções atribuídas ao cargo de Soldado Combatente.
3. Reexame conhecido. Sentença mantida.(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140051871, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. PROBLEMA VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXCLUSÃO. VARA QUE SE TORNOU OFICIALIZADA NO CURSO DA DEMANDA. EXCEÇÃO PREVISTA NO §1º DO ART. 20 DA LEI N. 9.974/2013 QUE NÃO SE APLICA MAIS AO CASO.
1. -
Nas hipóteses em que a disfunção visual é passível de correção, a eliminação do candidato pelo não atendimento da acuidade visual mínima viola o princípio da razoabilidade
.
[...].(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140060211, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IRRAZOÁVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
I. A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados. II. Os laudos colacionados aos autos pelo impetrante atestam a sua aptidão para o exercício das atividades exigidas pelo cargo de Soldado Combatente, mostrando-se desarrazoado concluir pela sua exclusão do certame. III.
Consoante entendimento assente neste Tribunal de Justiça, a desclassificação de candidato em razão de desfunção visual, passível de correção por meio do uso de lentes de contato ou óculos é ilegal
. VI. Remessa Necessária conhecida.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 048140036319, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 13/03/2017)

Por fim, é de se registrar que o recorrido não se opôs ao pleito vestibular na instância primeva, tampouco apresentou contrarrazões neste grau de jurisdição, demonstrando a verossimilhança da tese vestibular.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, ratificando a decisão inicial, possibilitar que o recorrente continua nas demais etapas do certame, caso sua exclusão tenha ocorrido apenas pelo fato aqui discutido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.